Tribunal: TJMT
Processo: 0002756-16.2017.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002756-16.2017.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO VERBAL – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO – HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULANTE – INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0002756-16.2017.8.11.0030

EMBARGANTE: WALDOCIR STEFENI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do autor e deu parcial provimento ao apelo da parte requerida.

Nas razões dos embargos, Id. 315778853, o embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes que, caso examinados, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Órgão Julgador, conforme previsão do art. 489, § 1º, IV, c/c art. 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão não se manifestou sobre os fundamentos constantes do capítulo VII das razões de apelação, relativos à violação do § 6º-A do art. 85 do CPC, que veda expressamente a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável, salvo nas hipóteses do § 8º do mesmo artigo.

Alega que o juízo de origem, mesmo diante de valor de causa elevado e quantificável, aplicou indevidamente a equidade, em contrariedade à norma expressa e ao próprio art. 140, parágrafo único, do CPC, que admite decisões por equidade apenas nos casos autorizados em lei.

Aponta também omissão quanto ao enfrentamento de precedentes jurisprudenciais, invocados no capítulo XIII da apelação, que versavam sobre a correta interpretação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), com destaque para acórdãos do TJSP e TJMG que reconhecem a obrigatoriedade de aplicação da tabela da OAB como parâmetro mínimo de arbitramento dos honorários, independentemente da existência de contrato escrito.

Pontua que o acórdão embargado citou precedentes sobre temas secundários e distintos da controvérsia central, desconsiderando os julgados apresentados que tratam especificamente do tema, o que configuraria omissão relevante.

Aduz, ainda, que restaram não enfrentadas as teses recursais relativas aos limites da controvérsia, conforme exposto nos capítulos XI e XII das razões de apelação. Alega, no ponto, que, nos termos dos arts. 141, 336, 341 e 342 do CPC, a controvérsia está limitada ao que foi objeto de impugnação na contestação Id. 288329856, sendo vedado ao juízo conhecer de matérias não suscitadas pelo réu, como a suposta dificuldade de conversão monetária e a alegação de não conclusão dos serviços prestados. Sustenta que a ausência de impugnação específica a esses pontos implica reconhecimento tácito dos fatos narrados na inicial, o que tornaria indevida a análise de ofício por parte do julgador.

Afirma, também, a existência de fundamento surpresa no acórdão, vedado pelo art. 10 do CPC, ao se afirmar que as regras do art. 85, § 6º-A, não se aplicariam ao arbitramento judicial de honorários contratuais, tese nova e não debatida anteriormente nos autos, que teria violado, ainda, o disposto no § 20 do mesmo artigo, que estende expressamente a aplicação dos §§ 2º a 10 do art. 85 aos honorários arbitrados judicialmente.

Além disso, o embargante alega omissão quanto à jurisprudência vinculante do STJ firmada no julgamento do REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), o qual sedimentou o entendimento segundo o qual
“não cabe arbitramento de honorários por equidade fora das hipóteses expressamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC”
, o que, segundo o embargante, incide diretamente no caso concreto, uma vez que se trata de demanda com valor elevado e benefício econômico expressivo auferido pelo embargado.

Por fim, alega que o acórdão embargado ignorou o dever de ofício previsto no art. 927, III, do CPC, de observância das decisões proferidas em regime de recursos repetitivos, e que a omissão desses aspectos compromete a validade da fundamentação, sendo necessária a manifestação expressa sobre os pontos indicados para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento das omissões apontadas, a fim de que sejam analisados, com a devida deliberação, todos os argumentos e fundamentos legais e jurisprudenciais invocados nas razões recursais, nos exatos termos do art. 489, § 1º, IV e V; art. 1.022, II e seu parágrafo único, II; art. 85, §§ 6º-A e 20; arts. 10, 141, 336, 341, 342 e 927, III, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, e o art. 5º, inciso II, da Constituição da República.

Contrarrazões acostadas no Id. 317843896, em que a parte embargada refuta os argumentos recursais, postulando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios e manutenção integral do aresto impugnado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO VERBAL – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO – HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULANTE – INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

A revogação imotivada do mandato confere ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e dos arts. 658 e 676 do Código Civil, ainda que ausente contrato escrito. A fixação de honorários advocatícios, em ação de cobrança decorrente de relação contratual sem cláusula de êxito e sem liquidez do valor da causa, admite apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC.

A tabela de honorários da OAB tem caráter orientativo, não vinculando o magistrado, que pode arbitrar o valor com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente quando ausente contrato e quando a atuação do patrono não alcançou a conclusão da demanda originária.

Mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 30.000,00, diante do tempo de atuação, da baixa complexidade da causa e da ausência de elementos objetivos para a adoção de percentual sobre o valor da causa.

Os honorários arbitrados em valor fixo por equidade estão sujeitos à correção monetária a partir da data da sentença que os fixou e aos juros moratórios desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 405 do Código Civil.

Até a vigência da Lei nº 14.905/2024 (29/08/2024), aplicam-se os juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; após sua entrada em vigor (30/08/2024), aplica-se a taxa SELIC, consoante a redação atual dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Primeiramente, infere-se que se impõe a rejeição da preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, isso porque de leitura das razões recursais apresentadas por Waldocir Steffeni, constata-se que o apelante expôs, de forma suficiente, os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, notadamente ao fixar os honorários advocatícios por equidade e desconsiderar, segundo sustenta, dispositivos legais específicos aplicáveis ao caso concreto.

Embora os argumentos possam não prevalecer no mérito, a motivação recursal guarda pertinência com o conteúdo decisório impugnado, permitindo a delimitação do inconformismo e viabilizando o exercício do contraditório.

Assim, não se verifica ausência de impugnação específica ou desconexão lógica entre o recurso e a sentença, razão pela qual afasto a preliminar.

No mérito, assinala-se que a controvérsia posta a esta instância recursal limita-se à forma de arbitramento dos honorários advocatícios em razão da ausência de contrato escrito, da revogação unilateral do mandato antes da conclusão da demanda executiva, e da divergência entre os parâmetros legais indicados pelas partes para fixação da verba devida.

Nesta senda, verifica-se que a sentença andou bem ao reconhecer, com base na prova documental constante dos autos, que o autor foi regularmente constituído procurador do Banco do Brasil na execução nº. 0000005-67.1991.8.11.0030, tendo atuado por longos anos, inclusive até a arrematação de bens que resultou na recuperação parcial do crédito exequendo. De fato, constata-se que o requerente exerceu a função de procurador nos autos da execução desde o início da demanda até a sua substituição tácita, verificada em 19/02/2016, ocasião em que foi juntada nova procuração aos autos, excluindo expressamente o seu nome.

Com efeito, a revogação do mandato não desnatura a existência da relação contratual tácita, tampouco elide o direito à remuneração pela atuação desenvolvida.

Além disso, a ausência de termo de quitação, somada à demonstração de atos processuais praticados pelo autor, corroboram o entendimento de que a contraprestação financeira é devida, nos termos dos arts. 658, parágrafo único, e 676 do Código Civil, bem como do art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94.

Logo, nestes pontos, o recurso do réu não comporta acolhida.

De outro lado, quanto ao critério de fixação dos honorários impugnado no recurso de Waldocir Steffeni, depreende-se que a pretensão recursal do autor funda-se na alegada obrigatoriedade de observância da tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, afastando a possibilidade de fixação por equidade. Alega violação ao art. 22, § 2º, do EOAB, em sua redação anterior à Lei nº. 14.365/2022, e aos diversos dispositivos do art. 85 do CPC.

Todavia, os fundamentos da sentença devem ser mantidos.

Com acerto, o juízo
a quo
entendeu que a fixação por equidade era o critério mais adequado no caso concreto.

In casu
, o § 2º (com redação vigente à época da rescisão, causa ensejadora da demanda), do art. 22, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB), e art. 85, §§ 2º e 8º do CPC dispõem que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

(...)

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Infere-se que tais dispositivos estabelecem o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, havendo revogação/rompimento do contrato ou renúncia, resulta disso a possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba.

Além disso, ainda que eventualmente exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação. 6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento. 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido
.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)

Além disso, sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFESA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – CONTRATO VERBAL – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL –
MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA TABELA DA SECCIONAL DA OAB – NATUREZA ORIENTADORA E NÃO VINCULATIVA
– ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra razoável, não havendo que se falar em majoração
.”
(N.U 1027794-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Portanto, em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo § 2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa.

Em outras palavras, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, ou seja,
“na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda mais incisivamente,
“uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2º, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2º)”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, ou mesmo o valor atualizado da causa, vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado.

Destarte, a inexistência de contrato escrito, a ausência de parâmetros objetivos claros sobre o valor atualizado da execução – ajuizada originalmente em moeda extinta (cruzeiro) – e a circunstância de que o autor não concluiu a demanda, são elementos que justificam sobremaneira a utilização do § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza a apreciação equitativa em hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. ATUAÇÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta por sociedade de advogados, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos em processo de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2.
As questões em discussão são: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a validade do arbitramento de honorários advocatícios ante a rescisão unilateral e imotivada do contrato; (iii) definir a legalidade do quantum fixado e do termo inicial dos juros moratórios.
III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em conjunto probatório documental robusto e suficiente, inexistindo fato controverso a justificar a realização de audiência. 4.
É direito do advogado, em caso de revogação do mandato sem justa causa, receber honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, ainda que a remuneração esteja vinculada a êxito futuro, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante
. 5.
O arbitramento deve observar a complexidade da causa, a extensão dos serviços prestados e os parâmetros usuais, com base nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil e no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94.
6.
Comprovada nos autos a atuação substancial do escritório até dezembro de 2020, impõe-se a
fixação equitativa da verba honorária
.
7. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento pacificado do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos. 9. Majorada a verba honorária sucumbencial em desfavor do banco recorrente para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1
. É devida a verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente prestado quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre de forma unilateral e imotivada pelo contratante.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente à formação do convencimento judicial. 3.
Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente devem observar os critérios de equidade e razoabilidade, considerando a extensão do serviço prestado e a complexidade da causa
."”
(N.U 1021733-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2.
A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária.
3.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00
.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – ILEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – CONTRATO AD EXITUM CONDICIONADO A RECEBIMENTO DE VALORES – REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes para formar o convencimento do julgador, como contratos, notificações e comprovantes de alvará, tornando a prova oral prescindível. Conforme o art. 82, § 3º, do CPC, o advogado é dispensado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu ou executado o pagamento ao final do processo, se der causa a ele. Assim, é indevida a arguição de deserção. A existência de dois contratos de honorários referentes à mesma demanda trabalhista, e a formalização da revogação do segundo contrato pela apelada no dia seguinte à sua assinatura, demonstram a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. A cláusula ad exitum, que condiciona o pagamento dos honorários à percepção de valores pela cliente na esfera trabalhista, torna o título inexigível se essa condição suspensiva não se verificar. A tentativa de promover múltiplas execuções com base em instrumentos distintos, mas decorrentes da mesma relação jurídica, viola os princípios da boa-fé objetiva, do bis in idem e da proibição do enriquecimento sem causa.
A rescisão imediata do contrato por quebra de confiança impede a exigência do pagamento integral dos honorários, devendo estes ser arbitrados proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado, conforme o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.
”
(N.U 1004101-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de 7% sobre a soma do valor atualizado de cinco ações judiciais nas quais a sociedade autora atuou, com correção monetária e juros, em razão da rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração ad exitum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a ação de arbitramento de honorários advocatícios em face da existência de contrato com cláusula ad exitum, diante da rescisão unilateral imotivada; (ii) definir se o percentual fixado na sentença (7% sobre o valor das causas) atende ao critério da equidade e à extensão dos serviços efetivamente prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum impede o implemento da condição suspensiva (êxito na demanda), autorizando o arbitramento judicial proporcional aos serviços prestados até a data da rescisão, sob pena de enriquecimento ilícito do cliente. O art. 22, § 2º, do EOAB, combinado com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, justifica o arbitramento equitativo da verba honorária mesmo quando há estipulação contratual vinculando a remuneração à sucumbência. A jurisprudência pacífica do STJ respalda a possibilidade de arbitramento de honorários nas hipóteses em que a revogação unilateral do mandato frustra a realização da condição remuneratória. A fixação uniforme de 7% sobre o valor das causas desconsidera a diversidade e peculiaridades dos cinco processos analisados, além da extensão e efetividade dos serviços prestados, razão pela qual se mostra mais adequada a adoção de valores individualizados por equidade. O arbitramento equitativo adotado no acórdão observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e art. 22, § 2º, do EOAB, fixando os honorários em R$ 18.900,00 no total, distribuídos entre os cinco processos com base na complexidade, tempo dedicado e resultado parcial obtido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum enseja o arbitramento judicial dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da boa-fé, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa, aplicando-se os critérios de equidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC e art. 22, § 2º, do EOAB.

É incabível a fixação genérica de percentual sobre o valor da causa sem análise individualizada das peculiaridades de cada processo e da extensão da atuação profissional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXXVIII; CC, arts. 129, 421, 421-A, III, 422, 476, 844; EOAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, § 2º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2020; TJMT, RAC nº 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.09.2015; TJMT, RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.09.2023; TJMT, RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 13.09.2023.”
(N.U 1041440-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral.
Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ).
Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC.
Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento.”
(TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

Outrossim, o argumento de que há cálculo pericial em reais, constante dos autos da execução, não tem força suficiente para infirmar a constatação de que o valor efetivamente recuperado, ou o saldo da execução, não corresponde ao crédito exequendo integral, nem permite concluir com segurança que a remuneração de 10% sobre esse valor se mostraria compatível com a atuação efetivamente prestada.

Além disso, a jurisprudência majoritária tem reconhecido que, mesmo em hipóteses de arbitramento judicial, a tabela da OAB constitui apenas referência indicativa, sem força vinculante, de modo que o entendimento adotado na sentença, inclusive com citação de julgado do TJSP, não se revela ilegítimo, tampouco vulnera o art. 489, § 1º, V, do CPC, pois há expressa justificativa da escolha metodológica, associada à ponderação fática e à complexidade da causa.

De outra feita, verifica-se que a fixação do valor de
R$30.000,00
(trinta mil reais), considerada a extensão da atuação, a ausência de conclusão do feito e a inexistência de prova de pactuação anterior, mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ademais, a alegação de que a sentença teria inovado ao fundamentar-se em teses não suscitadas pela parte ré, como a inaplicabilidade da tabela da OAB e a dificuldade de conversão de moeda, não encontra respaldo, isso porque o julgador não está adstrito aos argumentos das partes, podendo julgar com base nos elementos constantes nos autos e nos fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, sendo que não houve, no caso, julgamento
extra petita
ou supressão de instância, mas sim análise contextualizada e fundamentada, com motivação idônea.

Contudo, quanto aos marcos de juros e correção monetário estipulados na sentença (com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da rescisão em 19/02/16), infere-se que deve prosperar o apelo da parte requerida.

Com efeito, tratando-se de valor fixo arbitrado com base em equidade, este somente se torna líquido quando do respectivo arbitramento, aplicando-se, inclusive, neste contexto e
mutatis mutandis
, a exegese da Súmula 362 do STJ, isso porque lógico que o
quantum
do valor dos honorários efetivamente devidos somente é conhecido quando da data do arbitramento.

Destarte, a correção monetária deve ser aplicada a partir da sentença originária de arbitramento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. 2. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E EQUIDADE, TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. 3. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 4. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porque as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula nº 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal Superior. 2. A matéria referente a violação dos princípios da isonomia, igualdade e equidade não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n.º 211 do STJ. 3.
Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou. 4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.935.385/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. Nas hipóteses em que fixados honorários advocatícios em quantia certa, deve incidir a correção monetária a partir da data da decisão que os fixou. Precedente STJ. 2. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 362 STJ. 3.
Não procede a pretensão de incidência de correção monetária a partir da prolação do acórdão no caso concreto, tendo em vista que o reconhecimento do direito da parte autora à indenização e aos honorários advocatícios foram estabelecidos na sentença.
O acórdão proferido por este Tribunal não estabeleceu a condenação em questão, tendo apenas reduzido o valor dos honorários, limitando-se, portanto, ao dimensionamento dos valores relativos à condenação.”
(TRF4, AG 5021181-85.2021.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 25/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM VALOR FIXO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
A correção monetária incide desde a data da decisão que arbitra honorários advocatícios em valor fixo.
”
(TRF4, AG 5044780-19.2022.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 10/10/2023)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). 2.
Conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que fixados honorários advocatícios em quantia certa, deve incidir a correção monetária a partir da data da decisão que os fixou.
2. Hipótese em que o reconhecimento do direito da parte autora à indenização foi estabelecido na sentença. O acórdão proferido por este Tribunal não estabeleceu a referida condenação, tendo apenas reduzido o seu valor. Não há como prevalecer a tese de incidência de correção monetária a partir da prolação do acórdão no caso concreto, tendo em vista que a reforma promovida na sentença pelo acórdão foi parcial, limitando-se ao dimensionamento dos valores relativos à condenação.”
(TRF4, AG 5031273-25.2021.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 20/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. 1. A fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do CPC/73 exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, evitando-se, em todo caso, a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada. 2 . É possível a atribuição de valor fixo aos honorários advocatícios sucumbenciais instituídos por equidade. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento sólido no sentido de que os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art . 20, § 4º, do CPC, sofrem correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1353408 SP 2012/0236158-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Outrossim, tratando-se de relação contratual, os juros de mora são incidentes desde a citação da demanda originária, conforme preleciona o art. 405 do CC.

Os índices de juros e correção monetária são os seguintes: juros de 1% ao mês e correção pelo INPC até a vigência da Lei nº. 14.905/2024 (até 29/08/2024); com e após a vigência da Lei nº. 14.905/2024 (em 30/08/2024) aplicam-se os juros e correção pela SELIC, conforme atual redação do art. 389 c/c art. 406 do CC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da parte autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da parte requerida tão somente para determinar que a correção monetária incida a partir da sentença originária de arbitramento, e os juros de mora são incidentes desde a citação da demanda originária, conforme preleciona o art. 405 do CC, salientando que os índices de juros e correção monetária são os seguintes: juros de 1% ao mês e correção pelo INPC até a vigência da Lei nº. 14.905/2024 (até 29/08/2024); com e após a vigência da Lei nº. 14.905/2024 (em 30/08/2024) aplicam-se os juros e correção pela SELIC, conforme atual redação do art. 389 c/c art. 406 do CC.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025